Tribunal: TJSP
Processo: 8000579-13.2013.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Tentativa de veicular inconformismo – Propósito para o qual não se prestam os embargos de declaração – Omissão não caracterizada – Acórdão embargado que diferenciou entre os termos iniciais dos juros moratórios de cada uma das infrações indicadas no AIIM – Oposição para fins de prequestionamento – Ausência de violação às normas invocadas – Embargos conhecidos e não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Tentativa de veicular inconformismo – Propósito para o qual não se prestam os embargos de declaração – Omissão não caracterizada – Acórdão embargado que diferenciou entre os termos iniciais dos juros moratórios de cada uma das infrações indicadas no AIIM – Oposição para fins de prequestionamento – Ausência de violação às normas invocadas – Embargos conhecidos e não providos.